Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Considerando o prazo de mais de um ano das pesquisas anteriormente realizadas, é razoável a realização de novas diligências nos sistemas Sisbajud e Renajud.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.